Tribunal: TJSP
Processo: 1003765-24.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003765-24.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que são
embargantes/embargados
JOSE
VASCONCELOS
DE
MELO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
no
1003765-24.2019.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ
EMBARGANTE/EMBARGADO: JOSE VASCONCELOS DE
MELO JUSTIÇA GRATUITA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS
VOTO No 18532
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ARTIGO 1.022 DO
ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO

OMISSÃO

CONFIGURAÇÃO

INOCORRÊNCIA

INOVAÇÕES
RECURSAIS

INADMISSIBILIDADE
PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Vasconcelos de Melo em face do acórdão de fls. 261/274, que, por votação unânime,
rejeitada a preliminar arguida, negou provimento tanto ao recurso do autor quanto ao
recurso do INSS, mantendo o decreto de improcedência da ação.
Aduz o embargante, em síntese, que o julgado foi
omisso, tanto em relação à questão CID X CNAE quanto à elaboração do laudo nos
termos do artigo 473 e Resolução do Conselho de Medicina, e também quanto aos
honorários advocatícios, para fins de prequestionamento (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
do autor com o julgado. Isto porque, o acórdão muito bem esclareceu a questão,
apresentando com clareza os motivos pelos quais entendeu que não houve o alegado
cerceamento de defesa. Note-se ainda, que o aresto foi devidamente fundamentado,
pois expôs detalhadamente as razões que ensejaram a manutenção da sentença que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgou improcedente a ação, conforme segue:
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízos funcionais, consistente em lesões sobre a coluna
vertebral, moléstias atribuídas às condições adversas do
ambiente laboral, atuando o autor como motorista na empresa
“Viação Barão de Mauá Ltda.”. Sabe-se que, para a concessão
do benefício acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou
o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o
trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico. Realizada a perícia médica, o exame físico
do autor apontou a ausência de nexo de causalidade ou
concausalidade entre o trabalho e o diagnóstico (alegadas
moléstias na coluna vertebral, nos membros superiores [ombros]
e membros inferiores [joelhos]): “2. Nexo causal Os achados de
imagem são tipicamente degenerativos e não compreendem
lesões de maior importância. Em conjunto com o histórico clínico
simples e sem notícia de evento traumático marcante no trabalho,
constituem
elementos
insuficientes
para
inferir
suposta
caracterização ocupacional do quadro. De outra parte, é de se
considerar que a condição de trabalho de motorista de ônibus é
conhecida e não permite o reconhecimento de risco biomecânico
com potencial lesivo sobre os punhos, ombros e joelhos. No que
tange a coluna, ainda que fatores biomecânicos possam ser
contabilizados, sobretudo na coluna cervical, diante dos
elementos aqui expostos, entende-se que o nexo causal no caso
não pode ser reconhecido.” (laudo: fls. 161/162); concluiu,
também, pela ausência de incapacidade para o trabalho
relacionada ao diagnóstico (alegadas moléstias na coluna
vertebral, nos membros superiores [ombros] e membros
inferiores [joelhos]): “3. Incapacidade O conjunto de dados
analisados na perícia, incluindo imagens diagnósticas, histórico
clínico e exame físico atual não sinalizam a vigência de doença
incapacitante com limitações consideráveis no momento.
Portanto, não cabe a caracterização de incapacidade laborativa
aplicável aos benefícios pleiteados. Conclusões Finais Não cabe
a caracterização de incapacidade laborativa aplicável ao
benefício pleiteado” (laudo: fls. 162).Nos termos acima
delimitados, anota-se que, para concessão do benefício invocado,
não basta a existência de uma moléstia, é necessária a
comprovação de que a patologia ocasione uma incapacidade
parcial ou total para o trabalho e também, de modo
indispensável, que ela fosse decorrente das condições adversas
presentes no ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido
durante a execução das atividades laborativas, o que, entretanto,
não ocorre, in casu. Incabível, por conseguinte, a concessão do
benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o
autor, ora apelante, se tornou portador de incapacidade
laborativa e que as doenças apresentadas guardem nexo com o
tipo de trabalho desenvolvido, de maneira que não faz jus a
qualquer benefício na seara da infortunística.E, conforme o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O laudo
pericial não conclui pelo nexo de causalidade da doença com o
labor exercido, assim como pela inexistência de redução da
capacidade produtiva.” (AR no 3.492/SP, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, v.u., j. 12.03.2014, DJe
27.03.2014).
Insta salientar que a questão levantada CID X CNAE
restou afastada em preliminar, bem como vistoria foi
devidamente afastada ainda em sede preliminar:
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada
improcedente. O Juízo a quo entendeu que as provas acostadas
revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe,
nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil,
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à
formação
de
seu
convencimento,
indeferindo
aquelas
desnecessárias ou protelatórias. Da mesma forma, a realização
de vistoria técnica não alteraria o resultado do julgamento, eis
que a prova pericial previamente demonstra a inexistência de
incapacidade laborativa, o que torna inútil perquirir acerca do
nexo causal, tendo em vista que o deslinde do feito depende
essencialmente da prova de que o infortúnio laboral constatado,
tenha sido desencadeado em razão do trabalho desenvolvido e
ainda, que tenha provocado incapacidade de natureza
permanente e indenizável, o que inocorre in casu. Nesse sentido,
como se tem decidido: “... no campo da infortunística a
incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente de
trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico,
ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia
específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la
ou infirmá-la” (Apelação Cível no 0007837-42.2007.8.26.0526,
Relator Desembargador Luiz De Lorenzi, 16a Câmara de Direito
Público, v.u., j. 27.08.2020). Desnecessária também a produção
de prova oral, uma vez que testemunhas desprovidas de
conhecimento técnico podem atestar a existência de um fato, não
estando aptas a informar, por exemplo, se as alegadas moléstias
efetivamente foram desencadeadas pela atividade laborativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desenvolvida durante a vigência do contrato de trabalho. Por
essa razão, a prova pericial se revela indispensável, pois
realizada por profissional qualificado para avaliar as condições
de saúde do obreiro e as atividades exercidas. Igualmente, não
há que se falar em renovação da prova pericial, uma vez que a
avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer outra
diligência ou complementação. O resultado desfavorável à parte
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a
desconsideração do laudo. Note-se, que o Perito realizou
avaliação minuciosa a respeito de todas as queixas apresentadas
pela requerente, tendo fornecido informações de forma clara (fls.
156/163; 197). Cumpre ainda anotar que, determinado o objeto
da perícia e formulados os quesitos, passa o Perito às
verificações, estudos, experiências e pesquisas apropriadas à
verificação dos fatos e à prolação do diagnóstico que lhe é
pedido. Os Peritos possuem liberdade de escolha dos meios e
métodos de investigação (artigo 473, § 3o, do Código de
Processo Civil) que deverão utilizar. Demais disso, conquanto o
Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (artigo 479 c.c.
o artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso, não poderia o Juiz
deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físicos detalhados, mostrando-se
referida prova concordante com as demais, sendo certo que o
laudo pericial não foi confrontado por qualquer outra prova de
natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser acatado
no essencial.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer omissão ou obscuridade que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do autor,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Por fim, quanto ao tema dos honorários advocatícios, o
v. Acordão relatou (fls. 264) que a r. sentença (fls. 206/209) julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenação do vencido ao pagamento de quaisquer custas nem
de verbas relativas à sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.620/93, sendo desnecessárias, portanto, considerações adicionais.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator